Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os anuentes SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS tiveram os seus precatórios adiantados pelo benefício do pagamento preferencial, nos autos do PCT n. 0021768-20.2017.807.0000, em 6 de julho de 2018 (ID: 11990790). Comprovada a satisfação da obrigação, a execução foi julgada extinta em 28 de setembro de 2018 em relação aos citados servidores (ID: 11990791 - Pág. 2). No ID 15155405 - Pág. 2, deferiu-se que os valores relativos aos servidores SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS e ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO fossem corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no RE 870.947/SE e o correspondente requisitório retificado. Por meio do ofício constante do ID: 26612785, a Coordenação de Conciliação de Precatórios solicitou esclarecimentos quanto à retificação da ordem de pagamento. Instado, o exequente requereu, no ID 26966660, a complementação dos valores, conforme decidido ao ID: 22280827. Assentou-se, ao ID 28227383, que o pedido de complementação seria reexaminado. No ID 29748624, o exequente reiterou o pedido quanto à expedição de precatório complementar. Acostou-se novamente nos autos o Ofício no 3600/2021/COORPRE no ID: 30377584. É o histórico necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. No presente caso, adimplido integralmente a obrigação de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, não cabe, neste momento, a complementação dos valores. Desta feita, revogo parcialmente as decisões de ID 15155405 - Pág. 2 e 22280827 e torno sem efeito os ofícios constantes dos IDs: 24228678, 24230452 e 24231370, de forma a determinar a retificação do PCT n. 0021768-20.2017.807.0000 tão somente quanto aos sucessores do servidor SEBASTIÃO CANÇADO COUTO, para constar o valor total bruto de R$ 15.252,39 (consoante planilhas de cálculos do ID: 18173191 – pp. 11/13), observando-se a proporção de 50% (cinquenta por cento) do crédito para a viúva-meeira, ALICE MARIA COUTO, e 25% (vinte cinco por cento) para cada um dos herdeiros, RODRIGO EMANUEL COUTO e FLAVIA CRISTINA COUTO, com o destaque do percentual de 20% (vinte por cento) do valor total, referente a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários contratuais). Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE para que proceda a retificação do PCT n. 0021768-20.2017.807.0000, encaminhando cópia das planilhas de ID: 18173191 – pp. 11/13 e da petição de ID: 18861409. No intuito de evitar tumulto processual, o saneamento do feito quanto aos demais servidores, visto ao ID: 25928354 - Pág. 2, será finalizado após a retificação do precatório. Brasília, 29 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador